Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-35.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801617-35.2021.8.14.0074

APELANTE: LUCIA GUEDES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO A RECORRENTE COMO AUTORA DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade do processo:
em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, e o delito de tráfico ilícito de entorpecentes por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial;

2.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas e de associação criminosa;

3.

Natureza e quantidade da droga:
a natureza do entorpecente apreendido é dotada de alto poder viciante, e a quantidade apreendida foi expressiva, e sua fundamentação mostrou-se idônea, devendo ser mantida para valorar a pena-base;

4.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ________________ de 2024.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801617-35.2021.8.14.0074

Vara de Combate ao Crime Organizado

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LÚCIA GUEDES NUNES

DEFENSOR PÚBLICO: FLORIANO BARBOSA JÚNIOR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R
E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por LÚCIA GUEDES NUNES, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara de Combate ao Crime Organizado
, que lhe impôs a pena de
38 (trinta e oito) anos de reclusão
e pagamento de
2.900 (dois mil e novecentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico) c/c art. 2.ª, da Lei n.º 12.850/2013 c/c art. 69, do CP (organização criminosa e concurso material).

A denúncia foi recebida na data de 19 de dezembro de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 19 de julho de 2023
,
condenando a apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(24/11/2023), a defesa do apelante requereu preliminarmente a nulidade do processo por invasão de domicílio e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de associação criminosa e, subsidiariamente pela desclassificação para consumo pessoal, além da revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (18/12/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 31/01/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

Conforme declarado a prisão em flagrante deu-se após policiais militares flagrarem em delito a recorrente quando esta estava saindo de sua residência e com ela acharam
“
18 (dezoito) papelotes da substância entorpecente
conhecida como “oxi” e 10 (dez) papelotes da substância
entorpecente conh
ecida como “maconha” tipo “Skank”, bem como
guardando em sua residência cerca de 72 (setenta e dois) papelotes
da substância entorpecente conhecida como “oxi”, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.“

­Observe-se que a prisão em flagrante foi realizada quando esta estava saindo de sua residência, não dentro dela.­

Por outro lado, o fato de encontrarem substância entorpecente uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(AgRg no RHC 161.381/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso, a moradora foi flagranciada com drogas, cujo delito por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

A Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvida com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

No que pertine à associação para o tráfico, crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, requer a
defesa a absolvição pela prática do delito, aduzindo que a relação entre a recorrente e seus associados não se encontra demonstrada, de modo a caracterizar a associação.

Alega, ainda, não estar evidenciado o vínculo estável e permanente entre os recorrentes.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Provisório, posto que encontra-se
comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, que com a acusada foram encontradas
apreendidas
“
18 (dezoito) papelotes da substância entorpecente
conhecida como “oxi” e 10 (dez) papelotes da substância
entorpecente conh
ecida como “maconha” tipo “Skank”, bem como
guardando em sua residência cerca de 72 (setenta e dois) papelotes
da substância entorpecente conhecida como “oxi”, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.“

No caso in concreto, o Magistrado a quo conseguiu apontar os elementos concretos que revelam o vínculo estável, habitualidade e permanência da recorrente na prática do comércio de entorpecentes, de modo que a manutenção da condenação torna-se imperiosa.

Não se discute terem sido encontradas drogas em posse da recorrente, tendo os policiais ouvidos confirmado que entre eles existia conduta de compra, depósito, venda e distribuição de drogas, mantendo de forma estruturada o funcionamento de uma organização criminosa, com convergência de vontades de forma estável e duradoura.

Com essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga, configurado está o crime de associação para o tráfico.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

O flagrante delito da recorrente ocorreu a partir do recebimento de informações fornecidas pelo autuado José Vítor Carvalho da Silva, preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas e processado em autos autônomos, tendo este narrado o funcionamento da facção criminosa.

Segundo as informações prestadas por ele, a recorrente também integrava referida organização conhecida no País como Comando Vermelho, apontando-a como responsável por trazer drogas ilícitas para a cidade de Tailândia, além de receber o dinheiro arrecadado e depositá-lo na conta do “chefe” da organização.

Com base nestas informações foi destacado um grupamento de policiais para busca da apelante e a prenderam em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas haja vista ter sido encontrado com ela substância entorpecente.

Destaque-se que, após autorização da recorrente, os policiais adentraram na sua residência e lá encontraram uma maior quantidade de drogas, além de uma caderneta de anotações, assim como, o celular da ré, pelo que a autoridade policial representou pela extração de dados telefônicos e quebra de sigilo telefônico do celular SAMSUNG A11, IMEI 1355514113863030 e IMEI 2-355515113863037, aparelho este apreendido com a recorrente quando de sua prisão em flagrante.

Deferido, as mensagens do aparelho foram decodificadas e foi produzido o Auto Circunstanciado de Constatação de Dados em Aparelho Celular/Quebra dos Dados Telefônicos, Relatório de Investigação e Relatório Final Definitivo no IPL restando comprovado diálogos criminosos entre a recorrente e outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, no município de Tailândia, inclusive relacionados a atividades de tráfico de drogas.

Refuta-se a alegação de não estar comprovado que referido aparelho pertencia a ela, uma vez que o objeto apreendido estava em sua posse, e as conversas entre os integrantes já apontam-na como uma integrante do grupo.

Com a prova técnica colhida, e a extração de dados do aparelho telefônico da apelante, é robusta acerca da autoria do crime.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra a acusada, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

A tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam:
Auto Circunstanciado de Constatação de Dados em Aparelho Celular/Quebra dos Dados Telefônicos, Relatório de Investigação e Relatório Final Definitivo no IPL,
laudo Toxicológico e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Além disso, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o delegado da Polícia Civil João Bosco de Andrade, além dos policiais militares Henrique Quaresma Mota e Marcivaldo Ribeiro Casseb demonstram congruência e são convergentes ao apontar a recorrente como autora do delito.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Restou caracterizado, no conjunto probatório que a função da recorrente era a de cobrança e distribuição das drogas. Logo, não pode ser aceito o pedido de absolvição pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, associação para o tráfico, restando comprovado sua culpabilidade e a condenação é pedida que se impõe.

Inviável a desclassificação para o delito de uso, quando suficientemente demonstrada a efetiva atuação do apelante na prática do crime de tráfico de entorpecentes, mormente em razão da considerável quantidade e natureza das drogas apreendidas e circunstâncias em que se deu a apreensão, serem indicativos de tráfico.

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a grande quantidade de entorpecentes apreendido demonstram que a intenção era mesmo de venda, além de ela ser membro de facção criminosa destinada a distribuição e recolhimento de valores pela venda de substâncias entorpecentes. Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena em relação à culpabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas, apontando-a inidônea, requerendo neutralização e consequente redução.

No caso concreto, o Magistrado a quo valorou a culpabilidade utilizando como fundamento a natureza e quantidade das drogas, alegando que não foi devidamente avaliada, imputando uma pena excessiva à apelante, fixando a pena-base da recorrida em oito anos de reclusão e pagamento de oitocentas dias-multa.

Em relação ao vetor impugnado,
a natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado a quo valorou o vetor da seguinte forma:
“a
Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância aprendida (“Óxi”), assim como a expressiva quantidade e a diversidade de droga ilícita encontrada, considerando, ademais, que foi apreendido também a substância ilícita vulgarmente conhecida como maconha
,
de acordo com o laudo toxicológico provisório de ID nº 39877319 - Pág. 2 e as provas carreadas aos autos, ressaltando-se que o referido entorpecente “Óxi” é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que consideramos a culpabilidade,
in casu,
desfavorável à citada ré
.”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única e não de forma apartada.

A quantidade e a nocividade do entorpecente devem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a quantidade foi expressiva.

Neste sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Logo, referido vetor está bem motivado e será mantido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024